Tribunal: TJDFT
Processo: 0718458-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS FORMULADO POR EX-COMPANHEIRA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. CABIMENTO. PARTILHA IGUALITÁRIA DE BENS. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO DE TERRENO. POSTERIOR VENDA E RECEBIMENTO INTEGRAL PELA EX-COMPANHEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama e dos recursos da pessoa obrigada.
2. O fundamento do dever de alimentos encontra assento no princípio da solidariedade, porquanto a fonte da obrigação alimentar são os laços de parentesco que unem os indivíduos que constituem uma família.
2.1. O princípio constitucional da solidariedade (artigo 3o, inciso I) impõe, portanto, o dever jurídico de cuidado e responsabilidade mútuos entre os componentes de um mesmo núcleo familiar, no que se refere à assistência moral e material.
2.2. No âmbito do direito de família, o dever de solidariedade não se encerra com a dissolução da união estável, uma vez que é dada aos companheiros a oportunidade de pedirem os alimentos ou de ajustarem a obrigação entre si.
3. É entendimento pacífico no colendo Superior Tribunal de Justiça que os alimentos devidos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros têm caráter excepcional e transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando uma das partes não reúna mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira. Precedentes STJ.
4. Os alimentos fixados pelo juízo de origem atenderam ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, associados ao prazo de 12 (doze) meses fixados para a prestação, cujo escopo é permitir que a ex-companheira se recupere do tratamento oncológico e se afaste da condição de dependente do requerido, adaptando-se à sua nova realidade de autonomia financeira.
5. Ao tratar acerca do ônus da prova, o Código de Processo Civil determina, em seu artigo 373, que este ônus incumbe ao autor, em relação ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5.1. Não tendo o apelante se desincumbido do ônus da prova da existência da doação de terreno para o seu nome e a posterior venda do lote e recebimento dos valores exclusivamente pela parte apelada, inviável afastar a sentença que decretou a partilha igualitária dos eventuais direitos incidentes sobre o único bem comprovadamente adquirido na constância da união estável e que se encontra sob posse do réu.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.